Tribunal: TJPA
Processo: 0000741-34.2017.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000741-34.2017.8.14.0081

APELANTE: HIORAN PIEDADE SANTOS

ADVOGADO DATIVO: ALINE DE CASSIA COSTA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. REJEIÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO E ALEGAÇÃO NÃO REALIZADA NO MOMENTO OPORTUNO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMA QUE NÃO TEVE DÚVIDAS EM APONTAR O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO CRIME. REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. PENA BASE FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL E ATENUANTE DA MENORIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA
. O apelante, seja na resposta à acusação ou nas alegações finais, não impugnou o seu reconhecimento por fotografia, bem como este não foi o único meio de prova que o juízo sentenciante se utilizou para formar seu convencimento. Portanto, não existe qualquer nulidade a ser sanada, pois não houve demonstração de prejuízo nem foi arguida no momento oportuno. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO.
As declarações da vítima não deixam dúvidas sobre o envolvimento do acusado no crime, uma vez que já o conhecia e este não escondeu o rosto, motivo pelo qual o pedido de absolvição não pode ser acolhido.

3.

DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA.
Quando da fixação da pena base, apenas o vetor judicial dos antecedentes militou contra o apelante, o que motivou o juiz sentenciante aumentar a pena base em 1/8, correspondentes a 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias multa. Todavia, esse aumento se mostra desproporcional, pois deve ser retirado da pena mínima e não da máxima e, ainda sim, deve ser de 1/6 (um sexto) e não de 1/8 (um oitavo). Ocorre que esse quociente de redução não pode ser modificado em recurso exclusivo da defesa, tal como o regime de cumprimento de pena.

4.

Não foi reconhecida a atenuante da menoridade, pois, na data do fato (21/05/2016), o apelante possuía 18 (dezoito) anos de idade, uma vez que nasceu em 11/01/1998.

5.

PENA APLICADA.
Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o recorrente são os antecedentes criminais, exaspera-se a pena base em 1/8 (um oitavo), equivalentes a 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), as penas são reduzidas em 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. A agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP) não pode ser reconhecida, sob pena de bis in idem, pois ambas as condenações transitadas em julgado serviram de fundamento para a valoração negativa dos antecedentes, bem como
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, pois não foi aplicada pelo juízo
a quo
. Não há causas de redução da pena. Presente as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma (CP, art. 157, §2º, inc. I e II – ANTIGA REDAÇÃO), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e

dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime dos art. 157, §2º, incs. I e II e do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 20 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

HIORAN PIEDADE DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 91 (noventa e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que o seu reconhecimento realizado por meio de fotografia é nulo, bem como as declarações prestadas pelo ofendido estão isoladas nos autos, não podendo servir de alicerce à condenação.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, alegando que as provas não deixam dívidas que o recorrente cometeu o crime e a dosimetria da pena realizada de forma correta.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 21/05/2016, Márcio da Silva e Silva pilotava sua motocicleta pela rodovia PA-140, Zona Rural do Município de Bujaru, quando viu uma mulher caída e uma motocicleta no chão e parou para ajudá-la.

Ato contínuo, o recorrente e seu comparsa, Rafael Ribeiro de Souza Júnior, já falecido, o abordaram com uma arma de fogo e, depois de ameaçá-lo, subtraíram sua motocicleta.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que o seu reconhecimento realizado por meio de fotografia é nulo, bem como as declarações prestadas pelo ofendido estão isoladas nos autos, não podendo servir de alicerce à condenação.

Inicialmente, esclareça-se que nem na resposta à acusação, muito menos nas alegações finais, o apelante impugnou o seu reconhecimento por fotografia, bem como este não foi o único meio de prova que o juízo sentenciante se utilizou para formar seu convencimento. Portanto, não existe qualquer nulidade a ser sanada, pois não houve demonstração de prejuízo nem foi arguida no momento oportuno.

Outrossim, a vítima, quando ouvida em juízo, prestou as seguintes declarações (doc. Id nº9660821, 9660825 e 9660826):

“Que foi vítima de roubo perto do Ramal da Providência; Que quando se aproximou de um bar na beira do ramal, viu que uma mulher estava caída e parou para socorrê-la, momento em que foi abordado e rendido pelo comparsa do acusado; Que antes, o acusado e o seu comparsa tentaram roubar a motocicleta da mulher que se encontrava caída; Que todos os dois estavam armados; Que ambos estavam de cara limpa; Que já conhecia Hioran; Que o acusado Hioran veio pilotando sua motocicleta e o comparsa que lhe rendeu vinha na garupa; Que não recuperou sua motocicleta; Que o valor desta era de R$ 12.000,00 (doze mil reais)”

Como se observa, as declarações da vítima não deixam dúvidas sobre o envolvimento do acusado no crime, uma vez que já o conhecia e este não escondeu o rosto, motivo pelo qual o pedido de absolvição não pode ser acolhido.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante requereu, por derradeiro, a redução das penas, que foram impostas com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 9660830, pp. 05/06):

“Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):

a) CULPABILIDADE: a culpabilidade é expressa pela reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa. No presente caso a culpabilidade é normal à espécie delituosa;

b) ANTECEDENTES CRIMINAIS: o réu ostenta antecedentes criminais, visto que possui sentenças condenatórias, com trânsito em julgado, por crimes praticados anteriormente aos atos aqui julgados, conforme certidão de antecedentes atualizada, nos seguintes processos: 00006816120178140081 (Trânsito em julgado em 14.02.2020) e 00009032920178140081 (Trânsito em julgado em 28.09.2021).

c) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Devem ser analisadas sob a ótica do conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, bem como pela conjugação de elementos hereditários. No caso, inexistem elementos capazes de influir negativamente nesse aspecto, não sendo razoável que tal circunstância judicial lhe seja sopesada desfavoravelmente.

d) MOTIVOS DO CRIME: No caso, se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, os quais já são punidos pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, inaptos, portanto, a alterar os parâmetros da pena-base.

e) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: Devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que fora praticado em concurso de pessoas, consoante já demonstrado;

f) CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: Nada se tem a valorar, uma vez que não restou concretamente comprovado quais foram as consequências do delito;

g) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito; À vistas dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual, à vista da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, antecedentes criminais, consoante posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, entendo pela exasperação na razão de 1/8 e FIXO A PENA-BASE em 05 ANOS 5 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 68 DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60 do Código Penal.

Não concorrem circunstâncias atenuantes e nem agravantes. Não incidem causas de diminuição de pena. Concorre a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I do Código Penal, sendo aplicado de modo ultra ativo de modo que AUMENTO a pena em 1/3 (um terço) e passo a dosá-la em 07 ANOS E 3 MESES e 10 DIAS DE RECLUSÃO e 91 DIAS-MULTA, tornando-a DEFINTIVA.”

Verifica-se que apenas o vetor judicial dos antecedentes militou contra o apelante, o que motivou o juiz sentenciante aumentar a pena base em 1/8, correspondentes a 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias multa. Todavia, esse aumento se mostra desproporcional, pois deve ser retirado da pena mínima e não da máxima e, ainda sim, deve ser de 1/6 (um sexto) e não de 1/8 (um oitavo). Ocorre que esse quociente de redução não pode ser modificado em recurso exclusivo da defesa, tal como o regime de cumprimento de pena.

Ressalta-se, ainda, que não foi reconhecida a atenuante da menoridade, pois, na data do fato (21/05/2016), o apelante possuía 18 (dezoito) anos de idade, uma vez que nasceu em 11/01/1998 (doc. Id nº 9660786, p.4).

Por essas razões, realiza-se uma nova dosimetria das penas.

Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o recorrente são os antecedentes criminais, exaspera-se a pena base em 1/8 (um oitavo), equivalentes a 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), as penas são reduzidas em 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. A agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP) não pode ser reconhecida, sob pena de bis in idem, pois ambas as condenações transitadas em julgado serviram de fundamento para a valoração negativa dos antecedentes, bem como
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, pois não foi aplicada pelo juízo
a quo
.

Não há causas de redução da pena. Presente as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma (CP, art. 157, §2º, inc. I e II – ANTIGA REDAÇÃO), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II do CP (antiga redação), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
23 de março
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/03/2023